Tribunal: TJDFT
Processo: 0706973-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Vistos,etc. Compulsando os autos, verifica-se que o mandamus perdeu seu objeto em razão da revogação do Decreto 41.874/2021 pelo Decreto 41.913/2021, cujo artigo 24 tem a seguinte redação: Art. 24. Este Decreto entra em vigor a partir de 29 de março de 2021, à exceção dos arts. 9o a 20, que entram em vigor na data de sua publicação, ficando revogado o Decreto no 41.874, de 08 de março de 2021 (sem grifo no original) Assim sendo, com fundamento no art. 87, XIII, do RITJDFT, julgo prejudicado o presente mandado de segurança, ante a perda superveniente de seu objeto. Intime-se. Decorrido o prazo legal, arquive-se. Brasília-DF, 07 de junho de 2021. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR